Tribunal: TJMMG
Processo: 0001198-24.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001198-24.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 22/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – SUPOSTA INSERÇÃO DE VERSÃO INVERÍDICA DE FATOS EM REGISTRO DE EVENTOS NA DEFESA SOCIAL (REDS)/BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) – HISTÓRICO DE REDS/BO CONFORME NARRATIVA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO FIM ESPECIAL DE AGIR EXIGIDO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. - O delito de falsidade ideológica se configura na forma dolosa, sendo estabelecido dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. - Inexistência de elementos que indicam que as versões das testemunhas narradas no histórico no boletim de ocorrência divergem das declarações prestadas por elas no momento da redação do boletim de ocorrência. - O boletim de ocorrência possui fé pública relativa, porquanto traz versões das partes envolvidas para noticiar o crime e tais versões se sujeitam a investigação por autoridade própria. - Recurso de apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público. RELATÓRIO Versa o presente sobre a apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão que absolveu o número 166.642-9, Primeiro Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, proferida pelo egrégio Conselho Especial de Justiça da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME). Noticiam os autos que, em data de 10 de março de 2020 (Evento 5 – DENUNCIA2), o Ministério Público denunciou os militares, n. 170.734-8, Sd PM Ailton Matos dos Santos, como incurso nas sanções do art. 312 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (falsidade ideológica), combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53; n. 171.900-4, Sd PM 2ª Classe Renato Fernandes da Silva, pela prática do delito do art. 312 (falsidade ideológica), combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, na forma do art. 53, bem como pela prática, por duas vezes, do art. 346 (falso testemunho), combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, em concurso material de infrações (art. 79); e o n. 166.642-9, então 2º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, como incurso no art. 312 (falsidade ideológica), combinado com o art. 70, inciso II, alíneas “b”, “g” e “l”, todos do Código Penal Militar (CPM). Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial militar que, em 11 de setembro de 2017, de madrugada, na Sede do 44º BPM, na cidade de Almenara/MG, o denunciado Sd 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva fez afirmações falsas como testemunha em inquérito policial militar – APF (fls. 07/07v), para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo. Consta, ainda, que, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 10h03min, no Município de Almenara/MG, o Sd PM Ailton Matos dos Santos e o Sd 2ª Cl PM Rento Fernandes da Silva, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e finalidade comum, para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo, fizeram inserir em documento público (BO n. M2248-2017-00000833 – REDS n. 2017-024850361-001, juntado às fls. 16/21), declaração falsa e diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Consta também que, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2º Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, estando de serviço, para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo, fez inserir em documento público (BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361-002, juntado às fls. 32v/36v), declaração falsa e diversa da que deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. Consta, por fim, que, aos 26 de outubro de 2017, no Quartel PM da Cidade de Santo Antônio do Jacinto, o denunciado Sd 2ª Cl PM Renato Fernandes da Silva fez afirmações falsas como testemunha em inquérito policial militar (fls. 100/101), para assegurar a impunidade de outro crime e violando dever inerente a seu cargo de Policial Militar. Segundo foi apurado, no dia 10 de setembro de 2017, no Município de Santo Antônio do Jacinto/MG, o Sd PM Ailton Matos dos Santos praticou crime de homicídio contra a vítima Alessandro Viana Cidral, na ocasião em que se encontrava num bar, em companhia do denunciado Sd 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva, ambos em trajes civis. O mencionado homicídio teve grande repercussão social em Santo Antônio do Jacinto/MG, tendo sido cometido num final de semana, em local público e na presença de várias pessoas, culminando com a condenação do Sd PM Ailton Matos dos Santos pelo Eg. Tribunal do Júri da Comarca de Jacinto/MG, como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, do CP – autos n. 0018399-76.2017.8.13.0347 (fls. 471v). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ocorre que, conforme apurado no presente IPM, no dia 11 de setembro de 2017, por volta de 10h30min, no Município de Almenara/MG, o Sd PM Ailton Matos dos Santos e Sd 2ª Cl. Renato Fernandes da Silva, percebendo que a vítima do homicídio era um inocente, por meio da narrativa que forneceram ao 3º Sgt PM Júlio Cézar Lacerda Alves, digitador do REDS n. 2017-024850361-001 (fls. 16/21), fizeram inserir, no mencionado documento público, versão inverídica a respeito do citado homicídio, qual seja: de que faziam abordagem de verificação em pessoas em atitude suspeita, quando surgiu um motoqueiro em alta velocidade, que desobedeceu a ordem de parada e jogou a motocicleta na direção do Sd PM Ailton Matos dos Santos, momento em que este efetuou um disparo de arma de fogo. Como se não bastasse, na mesma data (11 de setembro de 2017), por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2º Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, que, embora não estivesse presente no momento do homicídio, acompanhou os fatos posteriores, ordenou que fosse registrada ocorrência imputando crime de desobediência ao civil vítima do referido homicídio (Alessandro Viana Cidral), o qual sabia não ter ocorrido, fazendo inserir, falsamente, no BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361-002 (fls. 32v/36v), que a testemunha Cristina Mendes dos Santos relatou aos Policiais Militares que “um motociclista que seguia em alta velocidade na direção dos militares”, com o intuito de alterar a verdade sobre os fatos e ensejar uma falsa excludente de ilicitude da ação do Sd PM Ailton Matos dos Santos, autor do disparo contra o civil. O Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto assim agiu quando estava de serviço, para assegurar a impunidade do homicídio praticado pelo Sd PM Ailton Matos dos Santos e violando dever inerente a seu cargo de Policial Militar. Além disso, foi apurado que, no dia 11 de setembro de 2017, na Sede do 44º BPM, na cidade de Almenara/MG; e no dia 26 de outubro de 2017, no Quartel PM da cidade de Santo Antônio do Jacinto, o denunciado Sd 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva fez afirmações falsas como testemunha no inquérito policial militar que instrui a presente denúncia (fls. 07/v e 100/101). Ouvido no APF, durante a madrugada de 11 de setembro de 2017, o denunciado Sd. 2ª CL PM Renato Fernandes da Silva afirmou: “[...] que foi na companhia do Sd. Ailton Matos até a lanchonete Verdinho, momento em que iam fazer um lanche [...] que neste momento o Sd. Matos estava no meio da rua fazendo a segurança da abordagem policial, quando veio trafegando pela via uma motocicleta com um ocupante, em alta velocidade, em direção ao militar, que a motocicleta estava em atitude suspeita [...]” (fls. 07/v). Além disso, em depoimento prestado no Inquérito Policial Militar, em 26 de outubro de 2017, o denunciado Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva afirmou: “[...] que confirma os depoimentos descritos nos REDS e no APF [...] que no dia dos fatos chegou na lanchonete, no período noturno, juntamente com o Sd. Ailton [...] que o Sd. Matos não bebeu da cerveja, [...] que enquanto procedia a busca e o Sd. Matos fazia a segurança repentinamente apareceu uma moto em alta velocidade em direção ao Sd. Matos [...]” (fls. 100/101). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ocorre que várias testemunhas civis que presenciaram os fatos, abaixo arroladas, foram enfáticas ao afirmar que (1) o Sd. PM Ailton Matos dos Santos e o Sd. 2ª Cl. PM Renato Fernandes da Silva estavam, ambos, antes dos fatos, em um bar, fazendo uso de bebidas alcoólicas e dançando com várias meninas; e (2) o motociclista baleado (Alessandro Viana Cidral), o qual veio a óbito, não estava em alta velocidade e não se encontrava em atitude suspeita, mas apenas trafegava normalmente pela via pública quando foi, repentinamente; atingido por disparo de arma de fogo efetuado pelo Sd. PM Ailton Matos do Santos. A ação dos denunciados atentou de forma grave contra a administração militar, posto que acarretou descrédito à idoneidade institucional em fato com ampla divulgação pela imprensa, que causou grande comoção social. Tanto foi assim que, logo após a divulgação dos REDS citados, várias pessoas compareceram ao Ministério Público da Comarca de Jacinto, demonstrando sua indignação pela narrativa falaciosa dos fatos em documentos oficiais, fatos esses presenciados por uma série de civis. A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2020 (Evento 5 – RECE_DENUN12). Em audiência de instrução realizada em 8 de julho de 2021, foram ouvidas as testemunhas, arroladas pela acusação, Claudionice Relíquias de Jesus (civil), Andressa Luz da Silva (civil), Brenda Aparecida dos Santos Brito (civil), Gean Vieira Jardim (civil), Cristina Mendes dos Santos (civil), 2º Sgt PM Júlio Cézar Lacerda Alves e 2º Sgt Edison Teles Simões; ausentes as testemunhas Thaís Alves dos Santos (civil), Kleidson Pereira Roberval (civil) e Thierry Brício Ferreira Jardim (civil) (evento 47). Diante da manifestação do acusado, então 2º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, realizou-se nova reinquirição de testemunhas arroladas pela acusação. A audiência foi realizada em 22 de novembro de 2021 (Evento 108), sendo ouvidas as testemunhas seguintes: Kleidson Pereira Roberval (civil), Claudionice Relíquias de Jesus (civil), 2º Sgt PM Júlio Cézar Lacerda Alves e 2º Sgt Edison Teles Simões; ausentes as testemunhas Andressa Luz da Silva (civil), Thierry Brício Ferreira Jardim (civil), Brenda Aparecida dos Santos Brito (civil), Gean Vieira Jardim (civil), Cristina Mendes dos Santos (civil) e Thais Alves dos Santos (civil). As testemunhas civis arroladas pela acusação, Brenda Aparecida dos Santos Brito, Cristina Mendes dos Santos e Andressa Luz da Silva foram ouvidas em 31 de março de 2022 (Evento 138). As testemunhas civis arroladas pela acusação Thierry Brício Ferreira Jardim e Gean Vieira Jardim foram ouvidas (Evento 183); ausente a testemunha Thaís Alves dos Santos, da qual o Ministério Público desistiu da oitiva (Evento 186). As testemunhas arroladas pela defesa dos acusados 2º Sgt PM Guiomarino Fonseca de Souza Júnior e 2º Sgt PM Lucas Silva Luz foram ouvidas em audiência realizada em 26 de agosto de 2022; ausente a testemunha arrolada pela defesa, Cel PM QOR Júlio César Dos Santos, conforme documento com justificativa constante no evento 218. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A testemunha Cel PM QOR Júlio César Dos Santos foi ouvida em 30 de setembro de 2022 (Evento 235). Os acusados Sd PM Ailton Matos dos Santos, Sd PM Renato Fernandes da Silva e 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto foram interrogados em 20 de outubro de 2022 (Evento 247). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê nos Eventos 5 a 278. Conforme se vê no Evento 316, o egrégio Conselho Especial de Justiça da 1ª AJME, à unanimidade, decidiu sobrestar o andamento do presente processo por seis meses, tendo em vista o fato de que o julgamento a condenação a que foi submetido o primeiro denunciado perante o Tribunal do Júri, conforme noticiado na denúncia, foi anulado nos termos do acórdão acostado no Evento 315. O egrégio Conselho Especial de Justiça entendeu que o julgamento pelo Júri da imputação de homicídios é questão prejudicial às imputações feitas aos réus do presente feito. A defesa do acusado 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto requereu a separação das ações contra os primeiros acusados e ele, para o prosseguimento do feito em relação a ele (Evento 318). Em audiência realizada em 23 de maio de 2023, o egrégio Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de votos, deferiu o requerimento da defesa do denunciado 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, para desmembrar o feito com relação a este, cuja imputação permaneceu nestes autos, e as imputações feitas aos dois primeiros denunciados foram veiculadas em outros autos de processo perante o Conselho Permanente de Justiça. Ainda nessa assentada, o meritíssimo juiz de direito recorreu de ofício e, considerando que o mencionado recurso não tem efeito suspensivo, designou o julgamento em relação ao 1º Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto. Em sessão de julgamento realizada em 7 de junho de 2023 (Evento 362), o egrégio Conselho Especial de Justiça decidiu, por unanimidade, absolver o réu 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto da imputação constante no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, letra “e”, por maioria de 4 votos a 1. Vencido o juiz militar Cap Ronan Sassada Silva, que o absolveu nos termos do art. 439, letra “a”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Houve a remessa dos autos com o recurso de ofício, para apreciação deste Tribunal de Justiça Militar (Evento 375). A sentença, acostada no Evento 382 foi lida em 20 de junho de 2023 (Evento 383). Inconformado com o decreto absolutório, o Ministério Público recorreu (Evento 384) e, em suas razões recursais (Evento 393), arguiu, inicialmente, preliminar de nulidade processual decorrente do desmembramento do feito em relação ao apelado Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto. Ao final, requereu a reforma da sentença, para condenar o 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto nas penas do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM c/c o art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, todos do CPM, nos termos da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em suas contrarrazões (Evento 400), a defesa requereu que seja afastada a preliminar de mérito, haja vista inexistir nulidade na decisão que determinou o desmembramento do processo; e, no mérito, que seja negado provimento ao recurso, para manter-se sem retoques a r. sentença que, por unanimidade, absolveu o Apelado. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 11 – PARECER – TJM, assim se manifestou: Pois bem, primeiramente quanto à preliminar de nulidade em virtude do desmembramento do feito em relação ao réu Joaquim sem a devida fundamentação (fls. 05/07), trata-se de matéria preclusa, tendo em vista que a mesma Promotora de Justiça subscritora das razões de apelação esteve presente à audiência em que se decidiu pelo desmembramento do processo, quando ela tomou ciência dessa medida, porém não se insurgiu naquele ato (eventos 342 - ATA1 e 343), tampouco depois, no prazo previsto no artigo 504, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, qual seja, por ocasião das alegações orais. Deste modo, a preliminar arguida pela acusação deve ser rechaçada. Já no que diz respeito ao mérito, possui toda razão a representante do Órgão Ministerial ao pleitear a condenação do réu Joaquim pelo crime de falsidade ideológica, considerando ter ficado cabalmente comprovado que ele, de fato, estando em serviço e agindo com abuso de poder, ordenou a lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) n. M2248-2017-0000834 (evento 5 - PEÇAS IPM3 - fls. 63/71) constando que, no dia do homicídio de Alessandro Viana Cidral, a testemunha Cristina Mendes dos Santos havia relatado aos policiais militares que o condutor da motocicleta “seguia em alta velocidade na direção dos militares, tendo o motociclista não obedecido a ordem do militar” (evento 5 - PEÇAS IPM3 - fls. 65). Contudo, o apelado possuía conhecimento de que tais informações não eram verídicas, tendo sido inseridas no aludido BO com o intuito de imputar crime de desobediência à vítima do homicídio e, consequentemente, ensejar o reconhecimento de uma falsa excludente de ilicitude na conduta do seu subordinado corréu Ailton, assegurando-lhe a impunidade. No mais, tendo o objeto recursal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 393), com fundamento no artigo 17, §3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela acusação, rejeição da preliminar arguida e seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 1º Ten PM JOAQUIM EUGÊNIO CORDEIRO SALES nas sanções do artigo 312, combinado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com o artigo 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. O Ministério Público de Minas Gerais se insurge contra a absolvição do da imputação da prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em relação ao 1° Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto. Entendo que o recurso ministerial não merece provimento, conforme passo a demonstrar. Preliminar: Suposta nulidade processual decorrente do desmembramento do feito em relação ao apelado Tenente PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto. A referida preliminar encontra-se prejudicada, considerando-se que a matéria foi apreciada por esta Segunda Câmara nos autos da remessa necessária, processo n. 2000524-36.2023.9.13.0001, em sessão de julgamento no dia 19 de setembro de 2023, em que se confirmou o desmembramento efetivado pelo egrégio Conselho Especial de Justiça nestes autos, cuja decisão já transitou em julgado naqueles autos, em 25 de outubro de 2023. Ademais, conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Justiça Militar, inclusive, já se tratava de matéria preclusa quando do apelo, isso porque a mesma Promotora de Justiça subscritora das razões de apelação esteve presente à audiência em que se decidiu pelo desmembramento do processo, quando ela tomou ciência dessa medida, porém não se insurgiu naquele ato (eventos 342 - ATA1 e 343), tampouco depois, no prazo previsto no artigo 504, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, qual seja, por ocasião das alegações orais. Considero prejudicada a presente preliminar, em virtude da perda de objeto. Mérito: Pedido de condenação do 1º Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto nas penas do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM c/c o art. 70, inciso II, alíneas “b” e “g”, todos do CPM, nos termos da denúncia. A acusação de cometimento do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) incide sobre o BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n. 2017-024850361-002, juntado no evento 5 – PEÇAS DE IPM 3, páginas 30/40), cuja descrição fática da denúncia se realizou nos termos seguintes: (...) Como se não bastasse, na mesma data (11 de setembro de 2017), por volta de 15h23min, no Município de Almenara/MG, o 2º Ten. PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, que, embora não estivesse presente no momento do homicídio, acompanhou os fatos posteriores, ordenou que fosse registrada ocorrência imputando crime de desobediência ao civil vítima do referido homicídio (Alessandro Viana Cidral), o qual sabia não ter ocorrido, fazendo inserir, falsamente, no BO n. M2248-2017-00000834 - REDS n° 2017-024850361-002 (fls. 32v/36v), que a testemunha Cristina Mendes dos Santos relatou aos Policiais Militares que “um motociclista que seguia em alta velocidade na direção dos militares”, com o intuito de alterar a verdade sobre os fatos e ensejar uma falsa excludente de ilicitude da ação do Sd PM Ailton Matos dos Santos, autor do disparo contra o civil. O Ten. PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto assim agiu quando estava de serviço, para assegurar a impunidade do homicídio praticado pelo Sd PM Ailton Matos dos Santos e violando dever inerente a seu cargo de Policial Militar. – grifei. A dúvida sobre a veracidade do conteúdo do referido REDS foi suscitada: “várias pessoas compareceram ao Ministério Público da Comarca de Jacinto, demonstrando sua indignação pela narrativa falaciosa dos fatos em documentos oficiais, fatos esses presenciados por uma série de civis” – narrativa extraída da denúncia. Após a realização da instrução da presente ação penal, no meu modesto entendimento, os elementos indiciários não foram ratificados. As testemunhas ouvidas, cujos depoimentos foram transcritos pela nobre representante do Ministério Público em suas razões de apelação, em momento algum afirmaram que foram forçadas ou induzidas a prestarem depoimentos contrários ao que efetivamente teriam testemunhado. Se naquele momento a narrativa apresentada correspondia ao que foi transcrito no REDS não há que se falar em falsidade ideológica. Perceba que o REDS trazia o histórico seguinte: SOLICITADOS COMPARECEMOS AO LOCAL EM QUE O SD DE 1° CL AILTON MATOS SANTOS DE FOLGA E EM TRAJES CIVIS SE ENVOLVEU EM UMA ABORDAGEM POLICIAL QUE CULMINOU COM A MORTE DE ALESSANDRO VIANA CIDRAL. A VÍTIMA CHEGOU A SER SOCORRIDA POR POPULARES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NA PARTE SUPERIOR DO PEITO DO LADO ESQUERDO. O SD AILTON MATOS SANTOS RELATOU QUE ESTAVA JUNTO COM O SD DE 2ª CL RENATO FERNANDES DA SILVA E QUE AMBOS PARARAM NA LANCHONETE DO VERDINHO PARA COMPRAR UM LANCHE, MOMENTO EM QUE POPULARES LHES INFORMARAM QUE HAVIA DUAS PESSOAS EM ATITUDE SUSPEITA EM UM LOTE VAGO PRÓXIMO DO VEÍCULO DOS POLICIAIS. SENDO ASSIM, SE IDENTIFICARAM COMO POLICIAIS E REALIZARAM A ABORDAGEM PARA VERIFICAÇÃO. MOMENTO EM QUE VIU UMA MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE INDO EM SUAS DIREÇÃO. O SD AILTON MATOS SANTOS SE IDENTIFICOU COMO POLICIAL E DEU ORDEM DE PARADA PARA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA DIZENDO “PARADO POLÍCIA" E QUE O CONDUTOR NÃO OBEDECEU ÀS ORDENS E JOGOU A MOTOCICLETA NA DIREÇÃO DO SD AILTON MATOS SANTOS E QUE RETIROU A ARMA DA CINTURA A ARMA EFETUOU UM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DISPARO QUE ATINGIU O MOTOCICLISTA. QUE QUANDO PERCEBEU QUE HAVIA ACERTADO O MOTOCICLISTA ENTROU EM DESESPERO E PERDEU O CHÃO, POIS NÃO TINHA A INTENÇÃO DE EFETUAR ESSE DISPARO. PERCEBEU QUE O MOTOCICLISTA PAROU A UNS 30 METROS A FRENTE E DESCEU DA MOTOCICLETA E CAIU. DEPOIS DISSO JUNTOU UMA MULTIDÃO EM SUA VOLTA TENTANDO AGREDI-LO MOMENTO EM QUE ENTRARAM NO CARRO E SAÍRAM DO LOCAL E ACIONARAM A VIATURA COMPOSTA PELOS MILITARES DE SERVIÇO SGT GUIOMARINO E SD BRUNO E LIGOU TAMBÉM PARA A AMBULÂNCIA NO INTUITO DE SOCORRER O MOTOCICLISTA. O SD DE 2ª CL RENATO FERNANDES DA SILVA RELATA QUE ESTAVA JUNTO COM O SD AILTON MATOS SANTOS E QUE AMBOS PARARAM NA LANCHONETE VERDINHO PARA COMPRAR UM LANCHE E QUE REALIZARAM UMA ABORDAGEM EM DUAS PESSOAS EM ATITUDE SUSPEITA QUE POPULARES LHE INFORMARAM. E QUE DURANTE ESSA ABORDAGEM SURGIU UM MOTOQUEIRO EM ALTA VELOCIDADE E QUE O SD AILTON MATOS SANTOS SE IDENTIFICOU COMO POLICIAL E DEU ORDEM DE PARADA PARA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE NÃO OBEDECEU ÀS ORDENS E JOGOU A MOTOCICLETA EM SUA DIREÇÃO E NESSE MOMENTO O SD AILTON MATOS SANTOS ACIDENTALMENTE DISPAROU SUA ARMA QUE ATINGIU O MOTOCICLISTA. MOMENTO EM QUE LIBEROU OS DOIS ABORDADOS E FOI PROCURAR O SD AILTON MATOS SANTOS, POIS JÁ ESTAVA AGLOMERANDO MUITAS PESSOAS NO LOCAL. SEGUNDO A TESTEMUNHA CRISTINA MENDES DOS SANTOS QUE NOS RELATOU QUE ESTAVA NA LANCHONETE DO VERDINHO E QUE O SD AILTON MATOS SANTOS E 2ª CL RENATO FERNANDES DA SILVA ESTAVAM ABORDANDO DOIS RAPAZES QUE ESTAVAM MEXENDO NO CARRO DO 2ª CL RENATO FERNANDES DA SILVA E QUE VIU O MOMENTO QUE O SD AILTON MATOS SANTOS DEU ORDENS DE PARADA PARA UM MOTOCICLISTA QUE NÃO OBEDECEU E OUVIU O DISPARO DE ARMA DE FOGO DO SD AILTON MATOS SANTOS E QUE POSSIVELMENTE O DISPARO ERA PARA O PNEU DA MOTOCICLISTA. VIU QUE O MOTOCICLISTA PAROU ALGUNS METROS DEPOIS E CAIU. SEGUNDO A TESTEMUNHA THAIS ALVES DOS SANTOS QUE NOS RELATOU QUE ESTAVA NA LANCHONETE QUE OUVIU DIZER QUE O SD AILTON MATOS SANTOS E 2ª CL RENATO FERNANDES DA SILVA ESTAVAM ABORDANDO DOIS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM BRIGANDO NA PRAÇA E QUE VIU QUANDO O SD AILTON MATOS SANTOS DEU ORDEM DE PARADA PARA UM MOTOCICLISTA QUE NÃO OBEDECEU E ESCUTOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU O MOTOCICLISTA E QUE ACREDITA SER UMA FATALIDADE, POIS VIU O DESESPERO DO SD AILTON MATOS SANTOS QUE CHOROU MUITO DEMONSTRANDO QUE FOI UM ACIDENTE. SEGUNDO A TESTEMUNHA JOSÉ CARLOS QUE É DONO DA LANCHONETE DO VERDINHO NOS RELATOU QUE ESTAVA TRABALHANDO EM SEU COMERCIO E OUVIU DIZER QUE O SD AILTON MATOS SANTOS E 2ª CL RENATO FERNANDES DA SILVA ESTAVAM FAZENDO UMA ABORDAGEM POLICIAL E QUE ACHOU ESTRANHO QUANDO UM MOTOCICLISTA PAROU NO MEIO DA RUA E SÓ DEPOIS VIU QUE ELE ESTAVA FERIDO E QUE OUVIU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DIZER QUE HAVIA SIDO O SD AILTON MATOS SANTOS QUE DISPAROU ACIDENTALMENTE EM UMA ABORDAGEM. COMPARECEU AO LOCAL O PERITO DARLAN EZEQUIEL DE MASP 124230-5 QUE REALIZOU OS TRABALHOS PERICIAIS E NÃO REALIZOU A PERÍCIA RESIDOGRÁFICO. O CORPO FOI ENCAMINHADO PARA O IML PELA FUNERÁRIA PAX DO VALE NA PESSOA DE QUENER COSTA AGUIAR QUALIFICADO NA OCORRÊNCIA E COM O VEÍCULO DE PLACA OPV3323. A MOTOCICLETA FOI LIBERADA PARA RENATO PEREIRA DA COSTA QUALIFICADO NA OCORRÊNCIA. A ARMA QUE O SD AILTON MATOS SANTOS UTILIZOU FOI APREENDIDA, SENDO UMA PISTOLA INBEL .40 COM UM CARREGADOR COM 14 MUNIÇÕES INTACTAS. O SD AILTON MATOS SANTOS FOI PRESO E CONDUZIDO A AUTORIDADE DE POLÍCIA MILITAR JUDICIÁRIA SENDO ADOTADAS AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS. AMBOS OS POLICIAIS NÃO SOUBERAM IDENTIFICAR OS DOIS SUSPEITOS ABORDADOS, POIS TIVERAM QUE SER LIBERADOS ASSIM QUE OCORREU A DESOBEDIÊNCIA, POIS HOUVE AGLOMERAÇÃO DE POPULARES. SEGUNDO RELATOS DO DR GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS MÉDICO PLANTONISTA DE CRMMG 73170 A VÍTIMA DEU ENTRADA NA UNIDADE COM UMA PERFURAÇÃO NA REGIÃO DO PESCOÇO E QUE TENTARAM MANOBRAS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, MAS SEM SUCESSO E QUE O ÓBITO FOI CONSTATADO AS 23 HORAS E 30 MINUTOS. O SD AILTON MATOS SANTOS FOI SUBMETIDO AO TESTE DE BAFÔMETRO MARCA BLSC, MODELO BAF 300 NÚMERO IMETRO 1668873 NÚMERO DE SÉRIE 02049, MARCA DE VERIFICAÇÃO 16940246, DATA DE VERIFICAÇÃO 21/10/2016, DATA DE VALIDADE 21/10/2017 EM QUE CONSTATOU O RESULTADO NO VALOR 0,00 MG/L QUE SEGUE EM ANEXO. Pelas provas produzidas em juízo, o apelado não detinha todas as informações que o apelante apresenta em seu recurso sobre a ocorrência – elementos passíveis de serem narradas no histórico do REDS. O boletim de ocorrência possui fé pública relativa, porquanto traz versões das partes envolvidas para noticiar o crime e tais versões se sujeitam a investigação por autoridade própria, como se deu no caso dos autos. A partir da leitura do histórico descrito acima, verifica-se que o militar que lavrou o documento trouxe as versões dos envolvidos e das testemunhas, sempre precedido de verbo e expressões indicativas de serem o ponto de vista delas, a exemplo do verbo “relatar” e das expressões “ouviu dizer” e “acredita ser”. Não se poderia atribuir ao apelado a imputação descrita na denúncia porque não apresenta o dolo e o fim especial de agir exigidos para a configuração da contrafação ideológica. Ressalte-se que a denúncia não faz menção à imputação do delito de falsidade ideológica na lavratura do APFD, fato e argumento trazidos pela nobre representante do Ministério Público em seu recurso que não foram descritos na denúncia. Não se pode fazer essa avaliação diante da falta de correlação entre a denúncia e o pedido de condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Sobre o delito de falsidade ideológica, o artigo 312 do Código Penal Militar dispõe: Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. – destaquei. O delito de falsidade ideológica se configura na forma dolosa, sendo estabelecido dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo este último a forma descrita na denúncia. Diante das provas citadas, coaduno com o entendimento adotado pelo meritíssimo juiz de direito e demais integrantes do egrégio Conselho Especial de Justiça. Transcrevo: (...) Pelo que se depreende da prova dos autos é possível notar que o acusado Ten PM Joaquim Eugênio Cordeiro Sales Porto, sequer se encontrava na cidade no momento dos fatos, uma vez que se encontrava na cidade de Almenara/MG, quando recebeu ordem para se deslocar até a cidade de Santo Antônio do Jacinto/MG. O fato do disparo de arma de fogo que vitimou fatalmente Alessandro Viana Cidral teria ocorrido por volta de 22:00 horas, conforme constou do REDS e o acusado somente conseguiu chegar na cidade por volta de 01:40 hora, qual seja, na madrugada do dia seguinte. A prova colhida no feito não indica e nem mesmo insinua que o conteúdo de ambos os REDS teria sido ditado ou nem mesmo imposto pelo acusado, que sequer se encontrava no local dos fatos quando eles aconteceram. O conteúdo do REDS relativo ao fato foi ditado pelos próprios militares envolvidos e pelas testemunhas nele mencionadas. Já o REDS referente à desobediência teve seu conteúdo ditado pelos próprios militares envolvidos. É de se notar que não se pode dizer que o acusado tenha inserido qualquer informação falsa em nenhum desses documentos. Ele poderia, no máximo, ter encampado a versão apresentada pelas testemunhas e policiais envolvidos sem propriamente ter ciência de que se tratava de uma versão falsa. Ademais, é importante destacar que o acusado foi o responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante delito constante do evento 5, arquivo 3, tendo ouvido as testemunhas às fls. 14 a 19 deste arquivo. Vale destacar que no depoimento de nenhuma dessas testemunhas se faz menção a uma versão que seja diferente da que foi registrada no REDS. É certo que essas mesmas testemunhas mudaram a versão quando ouvidas posteriormente na Polícia Civil, mas não relatam que o acusado as teria coagido para apresentar uma versão falsa. Por fim, é possível concluir que os autos não possuem nenhum elemento de prova de que o acusado teria dolosamente inserido ou feito inserir informação inverídica ou falsa nos REDS a que a denúncia faz menção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme o seguinte julgado: “APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – CONCUSSÃO – PREVARICAÇÃO – PECULATO-FURTO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto probatório não permite a comprovação de que os acusados, de fato, não participaram da conduta delituosa narrada na exordial acusatória, tampouco demonstra, de forma incontroversa, a autoria delitiva – embora evidencie a ocorrência dos fatos delituosos –, necessária se faz a manutenção da absolvição dos acusados, por insuficiência de provas.” (TJMMG – Apelação nº 0000325-91.2013.9.13.0003; Relator: Des Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos; julgamento: 14/12/2017) Por tais razões, impõe-se a absolvição do réu pelas razões de fato e de direito ora registradas. Sendo assim, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para extrair a autoria e a materialidade da prática do delito de falsidade ideológica pelo apelado com relação ao REDS n. 2017-024850361-002, razão pela qual nego provimento ao recurso do Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator